Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-96.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA EM AVALIAÇÃO CONTÍNUA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da reprovação no 3o ano do Ensino Fundamental e progressão para o 4o ano, afastando a realização de perícia psicopedagógica e mantendo a decisão administrativa da escola. O recurso alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica, violação ao princípio do melhor interesse da criança e requereu, subsidiariamente, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia psicopedagógica; (ii) analisar a legalidade da retenção escolar fundamentada em avaliação contínua e da negativa de reclassificação; (iii) definir se é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a responsabilização civil das rés por supostos prejuízos pedagógicos, materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A perícia psicopedagógica requerida revela-se impertinente ao objeto da demanda, pois não serve para revisar o percurso escolar pretérito, sendo incabível sua realização para infirmar registros técnico-pedagógicos adequadamente produzidos e instruídos nos autos.
4. A avaliação escolar do autor seguiu critérios legais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), com base em avaliação contínua, registros documentais regulares e estratégias de recuperação paralela, demonstrando dificuldades persistentes do aluno, com ciência da família e acompanhamento pedagógico.
5. A autonomia pedagógica da instituição de ensino não é absoluta, mas foi exercida de forma legítima, em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança, com base em elementos técnicos e orientação do Conselho de Classe.
6. A previsão de reclassificação prevista no art. 24, II, "c", da LDB aplica-se a situações excepcionais, como ausência de histórico escolar ou retorno do exterior, não se aplicando ao caso concreto.
7. Não se configuram arbitrariedade ou ilegalidade no processo avaliativo que justifiquem intervenção judicial ou responsabilização civil, restando prejudicados os pedidos de progressão escolar e de indenização por danos materiais, morais e perda pedagógica.
8. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se impõe diante da regularidade do ato administrativo de retenção e da inexistência de prejuízo juridicamente indenizável.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 499, 85, § 11; CC, arts. 248 e 249; LDB (Lei no 9.394/96), arts. 15, 24, II, "c", e V, "a" a "e", VI.